Tribunal: STF
Processo: ARE 1351124
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO. ARTIGOS 288, PARÁGRAFO ÚNICO; 159; 157, §2°, II E §2°, A, I AMBOS NA FORMA DO 29 TODOS DO CÓDIGO PENAL EM CÚMULO MATERIAL. Insurge-se o Ministério Público contra sentença do Juízo a quo que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, por entender que os fatos comprovados durante à instrução criminal não guardavam correlação com aqueles narrados na denúncia, não sendo hipótese de aplicação do §1° do artigo 384 do Código de Processo Penal por ser inconstitucional. Mas em que pese entendimento doutrinário no sentido de que - a redação trazida pela Lei n. 11.719/08, reclama interpretação conforme a Constituição, de maneira a apartar: a) a indevida remessa dos autos ao Procurador Geral (§1°), por violação ao princípio acusatório — adota-se posicionamento contrário ao se considerar a interpretação literal do §1° do artigo 384 do Código de Processo Penal, autorizando o Julgador de 1° grau diante de eventual divergência entre à acusação e conjunto probatório carreado aos autos, determinar a remessa dos autos para o Procurador Geral para fins do artigo 2° do citado diploma legal, o que não caracteriza ofensa ao sistema processual acusatório, nem viola o princípio da imparcialidade do Juiz, porquanto o controle de constitucionalidade atua por meio de "freios e contrapesos" em homenagem à proporcionalidade e, in casu, o princípio da legalidade chancela o acolhimento da pretensão ministerial, impondo a desconstituição do decisum vergastado. Precedente do TJ/RJ”. (Pág. 52 do documento eletrônico 27)



    Os réus interpuseram Embargos Infringentes, os quais foram desprovidos (pág. 112, do documento eletrônico 27). 



    Os Aclaratórios que se seguiram, opostos por ambos os réus, foram rejeitados (pág. 143 do documento eletrônico 27).



    No RE, interposto por I.N.S.A.B, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXVI, LVII, LIV e LV; 60, § 4° e 129, I, da mesma Carta. 



    No RE interposto por I. F. B, fundamentado no art. 102, III, a, da Lei Maior, arguiu-se, em resumo, violação dos arts. 5°, XXXVI, LVII, LIV e LV; 60, § 4° e 129, I, da mesma Carta. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento dos recursos extraordinários. (Documento eletrônico 98). 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Preliminarmente, observo que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Ademais, destaco que os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    Em relação à ofensa ao sistema acusatório, ante a suposta inconstitucionalidade do art. 384, § 1°, do Código de Processo Penal, o Tribunal de origem assim analisou a controvérsia:



    “Pois bem. A par do posicionamento doutrinário no sentido de que a - redação trazida pela Lei 11.719/08 demanda a interpretação conforme a Constituição, de maneira a apartar: a) a indevida remessa dos autos ao Procurador-Geral (§ 1°), por violação ao sistema acusatório – compartilha esta Julgadora o posicionamento contrário ao se considerar a interpretação literal do § 1° do art. 384 do Código de Processo Penal: não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o art. 28 deste Código. 



    Logo, está autorizado o Juízo de 1°Grau, diante de eventual divergência entre a acusação e o conjunto probatório carreado nos autos, determinar a remessa dos autos ao Procurador-Geral para fins do art. 28 do citado diploma legal, o que não caracteriza ofensa ao sistema processual acusatório, nem viola o princípio da imparcialidade do juiz, porquanto o controle de constitucionalidade atua por meio de “freios e contrapesos” em homenagem à proporcionalidade e, in casu, o princípio da legalidade chancela o acolhimento da pretensão ministerial, cumprindo trazer à colação o seguinte artigo doutrinário: [...]” (Págs. 54 e 55 do documento eletrônico 27)



    Nesse sentido, noto que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/1990. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 129, I, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.124.203- AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E DE SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARTIGOS 168-A E 367-A DO CÓDIGO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I, DA LEI 8.137/1990. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.153.963 AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux). 



    “EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE EXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XII E XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.277.235 AgR-segundo/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DOLO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. O necessário reexame de fatos e provas no tocante à ausência de dolo inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Entendimento da súmula 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 1.017.856- AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Intime-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022. 



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator